Tribunal: TJDFT
Processo: 0734765-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO E READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, proferida em ação penal por roubo circunstanciado, com pedido de exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo e readequação da fração aplicada à causa de aumento pelo concurso de agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo de uso restrito; (ii) adequação da fração de aumento aplicada em razão do concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A revisão criminal não se presta à simples reabertura de discussões já decididas, exigindo demonstração de erro técnico, prova nova ou contrariedade à evidência dos autos.
2. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo de uso restrito foi mantida com base em elementos probatórios consistentes, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma.
3. A fração de 2/5 aplicada à causa de aumento pelo concurso de agentes foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, conforme exigência da Súmula 443 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação cumulativa de causas de aumento em fases distintas da dosimetria, desde que fundamentadas, não havendo violação ao sistema trifásico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo de uso restrito e a fração de 2/5 na exasperação da pena pelo concurso de agentes são válidas quando fundamentadas em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.
Dispositivos legais citados: Art. 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-B, na forma do art. 70, do Código Penal; Art. 621 do Código de Processo Penal; Art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1650084, 0714774-63.2021.8.07.0009, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 07/12/2022, publicado em 14/01/2023.
TJDFT, Acórdão 1738014, Rel. Esdras Neves.
STJ, HC 526.057/SP; AgRg no AREsp 964.126/DF; AgRg no HC 512.001/SP.
TJDFT, Acórdão 1964472, 0742031-85.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, julgado em 29/01/2025, publicado em 17/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1953238, 0732206-20.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 04/12/2024, publicado em 18/12/2024.
Súmula 443 do STJ.